Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança contra ato imputado ao sr. Secretário de Saúde consistente em não autorizar o fornecimento de suplementos alimentares necessários à saúde da Impetrante, padecente da doença que informa e que exige a ingestão dos referidos suplementos como forma de evitar graves problemas. Nos autos não consta atestação médica da imprescindibilidade dos suplementos alimentares indicados como meio necessário para evitar o agravamento da doença. Assim, não há elementos para deferimento liminar. Prossiga-se, ouvindo-se a Autoridade apontada como coatora no prazo legal. Em seguida, vista ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator